Tribunal: TJDFT
Processo: 0000735-35.1998.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. REFORMA DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I – Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal autora em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação para manter a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva.
II – Questões em discussão
2. A questão em discussão é a existência ou não de omissão no tocante à paralisação do processo originário por conduta atribuivel aos mecanismos da justiça, o que afastaria a ocorrência da prescrição intercorrente por força da Súmula 106 do STJ e do art. 240, § 3o, do CPC.
III – Razões de decidir
3. Não se observa a omissão apontada, pois no voto condutor do julgado a insurgência foi apreciada nos limites das razões do apelo interposto pelo ora embargante e de acordo com os elementos constantes dos autos, concluindo-se pela ocorrência da prescrição intercorrente porque o exequente, a quem incumbia praticar os atos processuais com a finalidade de impulsionar a execução fiscal, quedou-se inerte por quase 24 anos, não sendo cabível imputar tal demora exclusivamente aos mecanismos da justiça.
4. Se a embargante entende ter havido erro em relação à conclusão adotada, não se está diante de omissão, mas de pretensão de reforma do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
IV – Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.